Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RAFAEL CAMARGO THOMSEN e JANINE TAVARES CAMARGO contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais em acidente de trânsito, condenou os apelantes ao pagamento de R$ 2.227,00 a título de danos materiais, valores relativos a sessões de fisioterapia, pensão mensal no valor de um salário-mínimo até a convalescença do autor e R$ 10.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores arbitrados para danos morais e pensionamento são excessivos; e (ii) verificar se a concessão de benefício assistencial ao apelado pelo INSS exclui o dever de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor fixado para os danos morais encontra-se dentro da média para casos semelhantes, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo apelado, que incluiu fratura exposta do fêmur e tíbia, duas cirurgias e internação prolongada. 4. O pensionamento foi corretamente fixado com base no art. 950 do Código Civil, devendo vigorar até o fim da convalescença, a ser demonstrado em liquidação de sentença. 5. A existência de benefício assistencial não exclui o dever de indenização, pois a reparação civil visa compensar a perda temporária da capacidade laboral, independentemente da percepção de valores previdenciários.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor fixado a título de danos morais deve observar a gravidade da lesão e a repercussão na vida da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. O pensionamento em razão de incapacidade temporária deve ser fixado conforme o art. 950 do Código Civil e perdurar até a convalescença do beneficiário. 3. A percepção de benefício previdenciário não afasta o dever de indenização por perda temporária da capacidade laboral.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.395/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2012; STJ, REsp no 1.525.356/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/12/2015.